Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724234-38.2020.8.07.0000 Agravante UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Agravado M. P. H., representado pela genitora R.A.P.P. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 54162263, p. 1-2 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer e compensação de dano moral autuada com o n. 0701811-81.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por M. P. H., criança impúbere representada pela genitora R.A.P.P., ao reconhecer a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deferiu parcialmente a liminar para obrigar a agravante a custear a terapia exatamente como prescrita pelo médico assistente no relatório apresentado, mas lhe facultou prazo de 5 (cinco) dias para indicar clínica existente na rede credenciada para realizar o tratamento de saúde. Na petição inicial (Id 54141101, p. 1-36, do processo de referência), o agravado informou ter nascido em 16/6/2019 e recebido o diagnóstico de braquicefalia e plagiocefalia posicionais (CID Q67.3) em razão de assimetria craniana relevante, causada por achatamento ou desproporção. Baseado no relatório do médico assistente, disse consistir em condição física passível de produzir consequências funcionais definitivas, quando não corrigida a tempo, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular), mastigação, perda de campo visual secundário ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais. Salientou a urgência na oportunidade de êxito no tratamento durante o primeiro ano de vida, porque os ossos cranianos ainda são moldáveis. Frisou o tratamento abranger consultas médicas, órtese craniana, orientação e acompanhamento fisioterápico, ajustes e avaliações na órtese e escaneamento para comprovar a eficácia do tratamento. Mencionou o custo total estar orçado em R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais). Realçou se tratar de órtese produzida nos Estados Unidos da América com importação autorizada pela ANVISA e distribuição exclusiva pela clínica indicada em que atua o médico assistente (Clínica Heads), única, no país, habilitada pelo fabricante para importar a órtese, bem como para realizar o tratamento, porque recebeu treinamento específico. Pediu a antecipação da tutela para a agravante ser compelida a autorizar imediatamente todo o tratamento indicado pelo médico assistente, inclusive com a órtese craniana recomendada, e a arcar com o pagamento do valor orçado em R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais). Em razões recursais (Id 17785213, p. 1-12), a agravante sustentar ser cabível e tempestivo o recurso. Argumenta não estarem presentes os requisitos legais para a antecipação da tutela requerida pelo agravado. Salienta, embora submetida a relação contratual ao Código de Defesa do Consumidor, se aplicar com preponderância a Lei n. 9.656/1998, norma especial em que o art. 10, VII, expressamente exclui da cobertura de órtese relacionada a ato não cirúrgico. Frisa, no contrato, estar igualmente prevista essa exclusão de cobertura na cláusula IV, item 4.1, XIX. Ressalta ser ilícita e abusiva a decisão judicial concessiva da antecipação de tutela, porque não se mostra evidenciada a probabilidade do direito. Destaca serem considerados riscos cobertos em conformidade com a Lei n. 9.656/1998 e com as resoluções da ANS no cálculo do preço da mensalidade do plano de saúde. Acentua não ser possível, sem prejuízo para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a cobertura de riscos expressamente excluídos. Assevera não estar demonstrada pelo médico assistente a urgência ou emergência no tratamento prescrito para o agravado. Por essa razão, entende não estar comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil e, em razão disso, ser necessário se aguardar o julgamento da lide. Realça o perigo invertido, porque encontrará dificuldade, em processo ulterior de cobrança, para receber a quantia gasta em cumprimento da decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar o pronunciamento judicial recorrido, a fim de não ser obrigado a custear o tratamento prescrito para o agravado. Preparo recolhido (Id 17785217, p. 1). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.003, § 5o, do CPC[1] estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC[2]. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC[3]. O prazo para a parte será contado da citação, da intimação ou da notificação, segundo o art. 230 do CPC[4]. O termo inicial ou dia do começo é aquele em que foi juntado o aviso de recebimento da citação e intimação realizada pelo correio, consoante o art. 231, I, do CPC[5]. O juízo deferiu parcialmente a antecipação da tutela e determinou a citação e intimação da agravante (Id 54162263, p. 1-2, do processo de referência). O mandado de citação e intimação foi enviado pelo correio (Ids 54228007, p. 1-4, e 54282628, p. 1, 54282641, p. 1, 59988937, p. 1, e 60005568, p. 1-4). O aviso de recebimento da correspondência entregue foi assinado em 26/5/2020 (Id 66100642, p. 1-2, do processo de referência) e juntado em 23/6/2020 (Id 66100639, p. 1, do processo de referência). Feitas essas considerações, observo ter ocorrido em 24/6/2020 (quarta-feira) o termo inicial do prazo para a interposição do agravo de instrumento pela agravante e o vencimento haver se consumado em 14/7/2020 (terça-feira). Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 15/7/2020, às 23h3min (quarta-feira), concluo pela interposição do recurso depois da data de vencimento do prazo para o fazer. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[6]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Constata a interposição intempestiva do agravo de instrumento, a decisão agravada se tornou preclusa. Não conhecer do recurso, portanto, é consequência necessária. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[7], NÃO CONHEÇO ao agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. [3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [4] Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. [5] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;